Tribunal: TJDFT
Processo: 0724519-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A CORRETORAS DE CRIPTOATIVOS PARA LOCALIZAÇÃO E PENHORA DE ATIVOS DIGITAIS. SEM INDÍCIOS EFETIVOS DE EXISTÊNCIA DOS BENS. DEVER DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS GENÉRICAS E ESPECULATIVAS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença pela qual indeferido o pedido de expedição de ofício às corretoras de criptomoedas FoxBit, BitcoinTrade e Mercado Bitcoin para penhora de eventuais criptoativos em conta da executada.
2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de expedição de ofício a corretoras de criptoativos para localização e eventual penhora de moedas digitais que, segundo a agravante, poderiam estar registradas em nome da executada.
3. A execução deve observar o princípio da efetividade, mas tal diretriz não afasta o dever do exequente de indicar bens penhoráveis, nos termos do art. 798, II, “c” do CPC, cabendo à parte diligenciar para localizar ativos do devedor. A atuação jurisdicional na fase executiva deve ser pautada por elementos objetivos, sendo inadmissíveis diligências genéricas e especulativas, sem qualquer indício de vínculo entre a executada e as corretoras de criptoativos mencionadas, sobretudo quando já realizadas pesquisas nos sistemas BACENJUD, SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER e INFOJUD, todas insfrutíferas.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.